Tribunal: TJES
Processo: 5001638-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001638-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: NADIA MARIA SPERANDIO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001195-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS

AGRAVADA: NADIA MARIA SPERANDIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id. 1103604) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de decisão (Id. 1103601) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0000784-96.2021.8.08.0048) ajuizada por NADIA MARIA SPERANDIO, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para afastar a obrigação da autora de custear a Taxa de Evolução de Obra após 30.07.2020, devendo a agravante arcar com a referida Taxa que vier a ser cobrada pela Instituição Financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, por cobrança realizada.

Em suas razões recursais, sustentou “
que a Caixa Econômica Federal é o agente financiador do contrato de compra e venda e a única responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra, bem como pela sua suspensão/custeio, (...) motivo pelo qual requer a empresa Agravante que seja declarada sua ilegitimidade passiva quanto ao pleito do acima, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer entabulada neste pedido
”.

Sequencialmente, asseverou a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, acompanhada da declaração de incompetência da Justiça Estadual, para, ao final, defender a legalidade da cobrança de juros de obra durante o período de construção, a perdurar até a entrega da unidade.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

É o relatório.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001638-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS

AGRAVADA: NADIA MARIA SPERANDIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id. 1103604) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de decisão (Id. 1103601) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0000784-96.2021.8.08.0048) ajuizada por NADIA MARIA SPERANDIO, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para afastar a obrigação da autora de custear a Taxa de Evolução de Obra após 30.07.2020, devendo a agravante arcar com a referida Taxa que vier a ser cobrada pela Instituição Financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 537 do CPC/2015, por cobrança realizada.

Em suas razões recursais, sustentou “
que a Caixa Econômica Federal é o agente financiador do contrato de compra e venda e a única responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra, bem como pela sua suspensão/custeio, (...) motivo pelo qual requer a empresa Agravante que seja declarada sua ilegitimidade passiva quanto ao pleito do acima, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer entabulada neste pedido
”.

Sequencialmente, asseverou a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, acompanhada da declaração de incompetência da Justiça Estadual, para, ao final, defender a legalidade da cobrança de juros de obra durante o período de construção, a perdurar até a entrega da unidade.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida.

Dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

No que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2.
Recursos especiais desprovidos. (
STJ
; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por outro lado, cumpre notar que “
A taxa de evolução de obra ou juros de obra compreende o ônus do adquirente de imóvel na planta de remunerar a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, em razão do empréstimo concedido, no período da construção do imóvel até a conclusão da obra
” (
TJES
; Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020).

Referida ponderação é relevante para aferir-se a legitimidade da ré/agravante, pois, no caso concreto, a autora/agravada não pretende a anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda,
mas a mera abstenção da cobrança pela ré/agravante, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel, panorama do qual se sobressai a legitimidade passiva
ad causam
.
[1]

Nesse sentido, posicionou-se o e. STJ nos precedentes a seguir transcritos, ao reconhecer ser devida a restituição, pela construtora, dos juros de obra após a caracterização de sua mora,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão.
5.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Examinados os autos, verifiquei que as partes firmaram, em 05.11.2018, Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade 401, Bloco 16, do Residencial PARQUE VIVA MARE, na planta, pelo valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), devendo a quantia de R$ 112.537,25 (cento e doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) ser adimplida por meio de financiamento junto ao Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), prevendo-se como data para a entrega do empreendimento 31.01.2020 (Id. 1103611, pp. 03), passível de prorrogação até Julho/2020, data limite já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Destarte, por tratar-se de relação consumerista e ser evidente a hipossuficiência da agravada perante a agravante, uma das maiores empresas do ramo de construção civil do país, cumulada com a alegação exordial de ausência de retorno aos pedidos de informações deduzidos pela adquirente, tenho por satisfeito o requisito da probabilidade do direito autoral exigido para a antecipação da tutela recursal, eis que demonstrada, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, a mora da agravante em proceder a entrega das chaves dentro do prazo contratual, o que, registre-se, sequer foi refutado pela irresignante.

Sobressai-se, portanto, a ilegalidade da cobrança, em detrimento da consumidora agravada, da taxa de juros de obra, uma vez que esta decorre da mora da fornecedora agravante em proceder a entrega das chaves à adquirente após 29.07.2020.

Diante disso, constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).

2.
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002867, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
Cf.:
Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. ÔNUS DE ARCAR COM A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

II.
Em virtude de a parte autora/agravada não pugnar pela anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela ré/agravante, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel, sobressai-se a legitimidade passiva
ad causam
. Precedentes.

III.
Na hipótese, por tratar-se de relação consumerista e ser evidente a hipossuficiência da agravada perante a agravante, uma das maiores empresas do ramo de construção civil do país, cumulada com a alegação exordial de ausência de retorno aos pedidos de informações deduzidos pela adquirente, tem-se por satisfeito o requisito da probabilidade do direito autoral exigido para a antecipação da tutela recursal, eis que demonstrada, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, a mora da agravante em proceder a entrega das chaves de unidade integrante do Residencial PARQUE VIVA MARE dentro do prazo contratual, o que, registre-se, sequer foi refutado pela irresignante.

IV.
Destarte, constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.